Tribunal: TJSP
Processo: 1008154-36.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora alega que alienou o veículo "Fiat/Uno", placas BNN-9390 ao Requerido (em 10 de maio de 2009) - Ausente prova da relação jurídica contratual entre as partes (ônus que incumbia à Autora) - Ausente a obrigação do Requerido em transferir veículo que não é de sua titularidade - Não caracterizado o dever de indenizar -

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora alega que alienou o veículo "Fiat/Uno", placas BNN-9390 ao Requerido (em 10 de maio de 2009) - Ausente prova da relação jurídica contratual entre as partes (ônus que incumbia à Autora) - Ausente a obrigação do Requerido em transferir veículo que não é de sua titularidade - Não caracterizado o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Autora alega que alienou o veículo para o Requerido, enquanto o Requerido sustenta a inexistência de relação jurídica com a Autora - Controversos os fatos alegados (acerca da existência da relação jurídica contratual entre as partes) - Necessária a dilação probatória, com a produção de prova testemunhal - Autora pleiteou a produção de prova testemunhal e arrolou testemunha - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008154-36.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante NILZA
FREIRE VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO FERREIRA DOS
SANTOS JÚNIOR (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008154-36.2016.8.26.0161 -Voto no
2
Comarca: Diadema - 4a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rafael Bragagnolo Takejima
Apelante: Nilza Freire Vieira
Apelado: Roberto Ferreira dos Santos Júnior
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO
DE FAZER - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Autora alega que alienou o veículo “Fiat/Uno”, placas
BNN-9390 ao Requerido (em 10 de maio de 2009) -
Ausente prova da relação jurídica contratual entre as
partes (ônus que incumbia à Autora) - Ausente a obrigação
do Requerido em transferir veículo que não é de sua
titularidade - Não caracterizado o dever de indenizar -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Autora alega
que alienou o veículo para o Requerido, enquanto o
Requerido sustenta a inexistência de relação jurídica com
a Autora - Controversos os fatos alegados (acerca da
existência da relação jurídica contratual entre as partes) -
Necessária a dilação probatória, com a produção de prova
testemunhal - Autora pleiteou a produção de prova
testemunhal e arrolou testemunha - RECURSO DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
AFASTAR
A
SENTENÇA,
COM
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL
EM
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008154-36.2016.8.26.0161 -Voto no
3
Voto no 26073
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.154/156, prolatada pelo I. Magistrado Rafael Bragagnolo Takejima (em 14 de
janeiro de 2020), que julgou improcedente a “ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais”, condenando a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Requerido (fixados
em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 8.000,00), observada a
gratuidade processual.
Alega que comprovada a venda do veículo ao Requerido, que é
dever do Requerido comunicar ao Detran a transferência da propriedade do bem, que
caracterizada a responsabilidade do Requerido pelas multas incidentes sobre o veículo,
e que caracterizado o dano moral. Pede o provimento do recurso, para a procedência da
ação (fls.159/163).
Contrarrazões a fls.166/170.
É a síntese.
Anoto, de início, que o Requerido apresentou duas contrarrazões
(fls.166/170 e fls.174/178), com o não conhecimento da segunda peça (fls.174/178),
porque caracterizada a preclusão consumativa.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que “o Réu adquiriu,
em 10 de maio de 2009, o veículo de propriedade da Autora 'Fiat/Uno', placas BNN-
9390”, que “decorridos mais de 06 anos da referida venda, o Réu não transferiu o
veículo para seu nome”, que “foi surpreendida com várias penalidades de multas
ocorridas de julho de 2014 a julho de 2015”, que “competia ao Réu transferir o veículo
no prazo de 30 dias, o que não o fez”, que “deve ser determinado que o Réu proceda à
transferência do veículo para seu nome”, e que “teve seu nome inscrito no CADIN pelas
várias infrações cometidas pelo Réu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008154-36.2016.8.26.0161 -Voto no
4
O Requerido sustenta, na contestação de fls.110/116, que
“nunca adquiriu veículo algum da Autora”, que “sua esposa, Ana Paula, foi quem
adquiriu o bem”, que “inexistiu transação entre demandante e demandado”, que
“nenhum documento do carro foi entregue ao Contestante, e nunca viu qualquer
documento de transferência”, e que “não pode ser responsabilizado pelos incidentes do
veículo”.
Ao depois, na réplica de fls.135/139, a Autora aduz que “o
veículo foi de fato vendido ao Réu e o DUT entregue quando da venda”, e que “se o
Réu posteriormente transferiu a posse do veículo para sua mulher, a Autora desconhece
tal fato”.
Assim, permanece a controvérsia acerca da existência da relação
jurídica contratual entre as partes, pois a Autora alega que alienou o veículo para o
Requerido, enquanto o Requerido sustenta que não firmou contrato de compra e venda
com a Autora, notando-se que, ao despacho que facultou a especificação de provas, a
Autora pleiteou a produção de prova testemunhal e arrolou testemunha (fls.143/144).
Dessa forma, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados
(quanto à existência da relação jurídica contratual entre as partes), de rigor a dilação
probatória, com a produção de prova testemunhal em audiência de instrução.
Cabe destacar:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa
quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao
interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações
(STJ, AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 21/05/2019).
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008154-36.2016.8.26.0161 -Voto no
5
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator